Tribunal: TJPA
Processo: 0814536-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814536-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0814536-45.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP/COSIP. PEDIDO DE ISENÇÃO FUNDADO NO CADÚNICO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Dayane Ribeiro dos Santos contra decisão interlocutória proferida no bojo da Ação de Procedimento Comum Cível nº 0829209-59.2024.8.14.0006, em trâmite na Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança da CIP/COSIP em faturas de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se persiste o interesse recursal diante da prolação de sentença nos autos originários, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a cobrança da contribuição impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da sentença no feito de origem, que apreciou de forma definitiva o mérito da controvérsia, prejudica a análise do presente recurso, uma vez que a decisão agravada foi substituída por novo pronunciamento judicial.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, é atribuição do Relator não conhecer de recurso prejudicado, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A superveniência de sentença que examina e decide o mérito da demanda torna prejudicado o Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão interlocutória, por perda superveniente de objeto.

Dispositivos legais citados: Código de Processo Civil, art. 932,

III
.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
não conhecer o recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de dezembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por DAYANE RIBEIRO DOS SANTOS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário n.º 0829094-38.2024.8.14.0006, proferiu decisão.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...)

Assim, determino que a parte Autora emenda a petição inicial, no prazo de 15 dias, para incluir no polo passivo a Equatorial Energia, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.”

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ao analisar o andamento do processo originário do presente recurso, através do Sistema de Acompanhamento Processual deste Egrégio Tribunal, tombado sob o nº 0829209-59.2024.8.14.0006 constatei que o referido feito se encontra com sentença proferida pela autoridade de 1º grau nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.”

Outrossim, o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 932: Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recuso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento
, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC, e determino seu arquivamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/12/2025